Tribunal: TJBA
Processo: 0562635-83.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0562635-83.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: FUNDACAO JOSE SILVEIRA

Advogado(s)
:
ICARO HENRIQUE PEDREIRA ROCHA, ALEXANDRE MIGUEL FERREIRA DA SILVA ABREU

APELADO: MAX FORTE SERVICOS DE SEGURANCA LTDA

Advogado(s)
:
SAULO VELOSO SILVA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PRORROGAÇÃO VERBAL. BOA-FÉ OBJETIVA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela Fundação José Silveira contra acórdão que manteve a procedência de ação monitória ajuizada por Max Forte Serviços de Segurança Ltda., sob a alegação de omissão quanto à extinção do contrato escrito em 2015 e à suposta unilateralidade das provas relativas aos serviços prestados em 2016.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado padece de omissão ou contradição ao reconhecer a validade da cobrança de serviços de vigilância prestados após o término do contrato escrito, baseando-se em prova documental de prorrogação verbal e na vedação ao enriquecimento sem causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso de embargos de declaração possui hipóteses de cabimento restritas ao art. 1.022 do CPC, destinando-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

A inexistência de vício formal no julgado impede o acolhimento dos aclaratórios, visto que o acórdão enfrentou detidamente a tese de extinção contratual e a eficácia das provas documentais apresentadas.

O ordenamento jurídico admite a prorrogação verbal de contratos de prestação de serviços quando demonstrada a continuidade da execução e a ciência do tomador.

A fruição de serviços de vigilância armada sem a devida contraprestação financeira configura enriquecimento sem causa e viola o princípio da boa-fé objetiva.

O inconformismo da parte com a fundamentação que lhe foi desfavorável caracteriza pretensão de rediscussão do mérito, finalidade estranha à natureza dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão de questões de mérito já decididas de forma fundamentada.

A prestação de serviços efetivamente comprovada gera dever de pagamento, independentemente de termo aditivo escrito, sob pena de enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 700 e 1.022; CC, art. 884.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt na SLS n. 3.477/BA, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 19.03.2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes
Embargos de Declaração nº
0562635-83.2016.8.05.0001
,
em que figuram como embargantes
FUNDAÇÃO JOSÉ SILVEIRA
e como embargada
MAX FORTE SERVICOS DE SEGURANCA LTDA
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, pelas razões que integram o voto.